Tribunal: TJSP
Processo: 1501857-84.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitiva comprovada – Validade dos depoimentos policiais – Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem ilícita do bem caracterizada – Pena e regime bem fixados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501857-84.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante LUAN
VIERY VELOSO CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537
Origem: 1a Vara Criminal/Diadema
Magistrado: Dr. Kleber Leles de Souza
Apelante: LUAN VIERY VELOSO CHAVES
Apelado: Ministério Público
Voto no: 39599
APELAÇÃO
RECEPTAÇÃO
Autoria e materialidade
delitiva comprovada Validade dos depoimentos policiais
Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem
ilícita do bem caracterizada Pena e regime bem fixados -
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUAN VIERY VELOSO CHAVES, em face da r. sentença de fls.
224/231, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, além de 20 dias-multa, no piso, como incurso no art.
180, caput, por duas vezes, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, a desclassificação para a
modalidade culposa ou a redução da pena (fls. 253/262).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 269/273), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 282/289).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
Consta dos autos que, entre 25 de agosto e
03 de setembro de 2019, na rua Av. Alberto Jaffet, no 569, Vila
Nogueira, Comarca de Diadema, o acusado recebeu e ocultava, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
3
proveito próprio, a motocicleta marca Honda CG Start vermelha,
placas FQG-3799, avaliada em R$7.800,00 (auto a fls. 19/20) e
pertencente à vítima Moisés Nasário da Silva, coisa essa que o
denunciado sabia ser produto de crime.
Consta dos autos, ainda, que entre 28 de
junho e 03 de setembro de 2019, também na Comarca de
Diadema, o réu, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular
marca Samsung, IMEI 353791102088868, avaliado em R$600,00
e pertencente à vítima Jessica Santos do Carmo, coisa essa que o
denunciado sabia ser produto de crime.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
amealhado aos autos, notadamente pelos boletins de ocorrência,
auto de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida.
O réu admitiu os fatos, confessando o crime
de receptação do celular, mas negando saber da origem ilícita da
moto. Com relação ao celular, disse que trocou o aparelho que ele
tinha anteriormente com um indivíduo, sabendo que se tratava de
celular roubado. Com relação à moto, disse que adquiriu de um
terceiro pela internet, acreditando que era de "leilão". Disse que
sabia que a moto estava "raspada", e que não tinha documentos,
mas mesmo assim ficou com o veículo "na emoção".
Em que pese sua versão, além de isolada,
restou dissociada dos demais elementos colhidos, que, frise-se,
incriminam-lhe sobremaneira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
4
Vejamos.
A vítima Jéssica Santos do Carmo (do crime
anterior, em relação ao aparelho celular) declarou em Juízo que
no dia 28 de julho de 2019, no período da manhã, estava saindo de
casa quando três indivíduos em duas motos se aproximaram e
anunciaram o assalto. A vítima entregou o aparelho e os indivíduos
se evadiram dali. Disse que eles usavam capacete e não conseguiu
visualizar seus rostos. Meses após recebeu ligação da polícia para
ir à Delegacia e lá teve seu aparelho restituído. Disse que não
conseguiu reconhecer o indivíduo com quem seu aparelho foi
encontrado como o autor do roubo.
A vítima Moisés Nasário da Silva (do crime
anterior, relativo à motocicleta) disse que estava trafegando em
via pública à bordo do motociclo quando dois indivíduos se
aproximaram em outra moto, e o "garupa" anunciou o assalto,
apontando-lhe uma arma de fogo. Ordenaram que colocasse a
moto no "pezinho", ao que a vítima obedeceu. Disse que o garupa
subiu na moto e se evadiu dali. Dias depois recebeu ligação da
polícia e foi até a delegacia, mas inicialmente não reconheceu a
moto, que estava adulterada, sem farois. Contudo, conseguiu
reconhecê-la na sequência, por causa de uma marca no banco.
Veja
que
as
vítimas
confirmaram
com
detalhes as circunstâncias da abordagem criminosa e a subtração
de seus bens, caracterizando, assim, o crime anterior em relação
ao da receptação.
A testemunha Cleber Matias de Oliveira
(policial civil) declarou em Juízo que tinha conhecimento de que
Luan estaria praticando diversos roubos na região da delegacia, e
no dia dos fatos recebeu uma ligação de um informante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
5
afirmando o local em que Luan poderia ser encontrado
juntamente com outros indivíduos. Disse que foi até o local e
abordou Luan e outros indivíduos. No bolso dele foi encontrado
um aparelho celular. Após pesquisas pelo IMEI, constatou que o
aparelho era produto de roubo. O informante relatou que havia,
na casa de Luan, uma moto produto de roubo. Disse que foi até o
local com a mãe do acusado, e lá encontrou a moto na garagem. As
vítimas do roubo do celular e da moto foram até a delegacia, e
reconheceram os objetos, afirmando que as fotografias de Luan
eram de pessoa parecida com um dos roubadores, mas não
tiveram certeza. Luan disse ao depoente que tinha adquirido o
celular de um terceiro, sem dar maiores detalhes. Com relação à
moto, disse que a mãe de Luan também indicou que a moto
pertencia a ele, mas que não sabia que se tratava de produto de
crime. Luan disse adquiriu a moto pela internet, sem dar maiores
detalhes da transação ou apresentar comprovantes. Questionado,
disse que as vítimas não reconheceram Luan, mas ressaltou que a
vítima da receptação do celular não o reconheceu formalmente
por medo.
O depoimento da testemunha Marcos Aurélio
Pires Nabor (policial civil) corroborou, na íntegra, o depoimento
da testemunha Cleber Matias de Oliveira.
Note-se que os depoimentos dos policiais,
além de firmes e coesos, em ambas as sedes, são revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
6
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que
partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra
de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
7
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito
de incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, é farta.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova,
impondo-se
justificativa
inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação." (TACRIM-
SP - RT 746/629).
Não tendo ele, com efeito, apresentando
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo.
Aliás, a versão apresentada é pouco crível,
uma vez que a moto se encontrava com o chassis raspado,
desprovida de documentação, sem placas, e ainda sem
apresentar qualquer recibo de compra, como alegou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
8
Tais elementos indicam a existência de dolo
de receptação, e ciência de origem ilícita do bem, pois, em se
tratando de veículo automotor, exige-se, para posse legítima, a
documentação pertinente.
Ademais, segundo ele, comprou o veículo de
uma pessoa desconhecida, não sabendo indicar sua qualificação
ou simples dados a identificar a pessoa.
A mais indouta pessoa sabe que a comercialização de um veículo se concretiza com o
preenchimento do documento de transferência; da mesma
forma, tem conhecimento da necessidade de ter consigo o
documento de porte obrigatório para trafegar com o carro.
Ocorre que, ao final do seu interrogatório,
como visto, ele disse que “sabia que a moto estava "raspada", e que
não tinha documentos, mas mesmo assim ficou com o veículo "na emoção".
Dessa forma, verifica-se que o réu tinha
plena ciência da origem ilícita do produto, porém, não obstante
isso, resolveu mesmo assim permanecer com o bem.
Daí
porque
impossível

qualquer
desclassificação ou então a absolvição.
A pena também não merece reparo, sendo
tornada definitiva no mínimo. Aqui, forçoso destacar que, ao
contrário do alegado, não há que se falar na pena aquém do
mínimo legal, ante a confissão do réu pela receptação do
celular, tendo em vista a Súmula 231 do STJ, questão
devidamente pacificada e superada nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501857-84.2019.8.26.0537 -Voto no
9
Da mesma forma, o regime foi o mais
benéfico, tanto que a defesa sequer se insurgiu.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação defensória, mantendo a r. decisão ora combatida.
EDISON BRANDÃO
Relator